Tribunal: TJBA
Processo: 8062374-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062374-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI AGRAVADO: FREDERICO OLIVEIRA BRITTO e outros Advogado(s):ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 39,90%. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA LIMITAR O AUMENTO AO ÍNDICE DE 6,06%. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA, que deferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere, representado por seu genitor. A decisão impugnada afastou o reajuste de 39,90% aplicado à mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão, limitando-o ao índice de 6,06%, correspondente ao autorizado pela ANS para planos individuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, diante da controvérsia sobre a validade e transparência do reajuste anual aplicado em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, com fundamento em critérios de sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), reputado pela parte autora como abusivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde, embora permitido nos contratos coletivos por adesão, não pode ser arbitrário nem imune ao controle judicial, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, nos termos do art. 51, IV e §1º, do CDC. A ausência de comunicação prévia adequada, acompanhada da respectiva memória de cálculo e justificativa técnica individualizada do reajuste de 39,90%, evidencia possível abusividade e viola os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência admite o controle jurisdicional de reajustes em planos de saúde coletivos quando há indícios de abusividade, principalmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor, como no caso de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), que necessita de tratamento contínuo. A reversibilidade da medida de urgência está assegurada, sendo possível eventual recomposição futura de valores pela operadora em caso de improcedência da ação principal, afastando-se o risco de prejuízo irreparável à agravante. A tutela deferida em primeira instância possui caráter precário e não definitiva, limitando-se a preservar a eficácia do contrato até o julgamento final da demanda, sem alterar de forma definitiva as condições contratuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reajuste em plano de saúde coletivo por adesão, embora não regulado pela ANS, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, sendo passível de controle judicial quando ausente fundamentação técnica idônea. A concessão de tutela provisória de urgência para limitar reajuste abusivo é cabível diante da plausibilidade do direito invocado e da ameaça à continuidade do tratamento de saúde do consumidor hipervulnerável. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV e §1º. Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062374-27.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada FREDERICO OLIVEIRA BRITTO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora